Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-74.2024.8.11.0037
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005204-74.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCI APARECIDA CORDEIRO - CPF: 000.584.411-82 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLT. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. O adicional de insalubridade de servidor público estadual submetido a regime estatutário deve observar os valores fixados na legislação estadual específica, sendo inaplicáveis as regras da CLT ou da Lei Federal nº 12.740/12.

2. O termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo pericial que comprove a exposição a agentes insalubres.

3. Recurso da requerente conhecido e não provido, recurso do requerido, conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por
Luci Aparecida Cordeiro

em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade em razão do desempenho da função de merendeira em unidade escolar da rede pública estadual.

Proferida
sentença de parcial procedência
, foi o Estado condenado ao pagamento do adicional de insalubridade em
grau médio (20%)
, com base no
salário mínimo
, a partir da data da realização do laudo pericial (02/10/2024), com atualização pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado
, sustentando que a base de cálculo adotada na sentença contraria a legislação estadual específica (Lei Complementar nº 502/2013), que prevê valores fixos para o adicional de insalubridade conforme o grau de exposição, sendo vedado ao Judiciário aplicar a CLT aos servidores estatutários ou modificar critérios remuneratórios, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Por sua vez, a
parte autora também interpôs recurso inominado
, pleiteando a majoração da condenação para que o adicional de insalubridade seja pago de forma retroativa a todo o período contratual, e não apenas a partir da data do laudo pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025